Tribunal: TJDFT
Processo: 0736413-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736413-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAQUIM ERMELINDO DE ALMEIDA CORDEIRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 54726809, negou seguimento e remeteu as demais teses do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300) (ID 76663583). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a sobredita determinação, verifica-se que no aresto impugnado não há debate sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP, o que denota a ausência de prequestionamento da matéria central do representativo da controvérsia mencionado. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto uma vez mais à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031